Tribunal: STF
Processo: HC 238705
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Wanderley de Medeiros Júnior, em favor de Leonardo Andrade da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.123.063/PB.



    O impetrante vem a esta Corte se insurgir contra a condenação pelo crime de associação ao tráfico, porque, no seu entendimento, estão ausentes os requisitos da estabilidade e permanência.



    O recurso especial não foi conhecido por incidência da súmula 07 do STJ.



    Requer “seja concedida a ordem para os fins de, liminarmente: i) Ser realizada a readequação da qualificação jurídica dos fatos descritos no acórdão condenatório, com a necessária absolvição do paciente da acusação de associação para o tráfico; ii) a conversão da pena de prisão em virtude da condenação por tráfico de drogas por medidas restritivas de direito, em decorrência da configuração do tráfico privilegiado, já que se trata de réu primário, de bons antecedentes, que não integra organização criminosa, nem se dedica a atividades criminosas, consoante informações constantes dos autos, tudo como medida de inteira justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos do acórdão da apelação (eDOC 13, p. 14):



    Como visto, as interceptações demonstram que o acusado, era traficante associado a JACÓ, inclusive Leozinho é citado várias vezes nos diálogos da interceptação, com a função de vendedor da droga para Jacó. 



    O apelante quando em Juízo (midia —fl. 791), alegou que não é a pessoa que falou no telefone, disse conhecer apenas LINDEMBERG, dentre os acusados. Por fim, alegou que é apenas usuário de entorpecentes e que o dinheiro apreendido é resultado do trabalho com uma lanchonete que possui e da venda recente de uma motocicleta. 



    Por sua vez, colhe-se que o Delegado Dr. Hugo Lucena, em Juízo (mídia - f1.709), afirmou que Leozinho tinha uma lanchonete de fachada para disfarçar o tráfico de drogas, posto que no local não há o mínimo indicio de funcionamento do referido estabelecimento, e que Leozinho não tinha condições de comprar cocaína, visto que não tem nenhuma renda. 



    [...]



    “Em que pese a negativa de autoria dos recorrentes, resta evidenciada, estreme de dúvidas, a participação consciente e voluntária dos recorrentes na prática da associação para o tráfico de entorpecentes, haja vista que, pelos diálogos das interceptações acima transcritas, bem como das demais provas constantes do caderno processual, verifica-se que os acusados, juntos, praticaram delito de associação para o tráfico...” (eDOC 13, p. 14)



    Evidenciada a fartura de provas da prática do crime de associação para o tráfico, não há margem para a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente